Tribunal: TJES
Processo: 0038989-44.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038989-44.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CARLITO COELHO DE PAULA

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra Carlito Coelho de Paula, nos termos do art. 487, II, do CPC. O Município sustenta que não houve decurso do prazo prescricional e que diligências foram regularmente promovidas. O executado requer a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem; e (ii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de um ano de suspensão da execução fiscal, previsto no art. 40, caput, da Lei nº 6.830/1980, inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, sendo seguido pelo prazo de prescrição intercorrente de cinco anos, conforme a tese fixada pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS.

No caso concreto, o prazo de suspensão teve início em 06/04/2000 e encerrou-se em 06/04/2001, momento em que começou a contagem do prazo prescricional. Como a regularização da Certidão da Dívida Ativa (CDA) ocorreu apenas em 03/10/2006, já havia transcorrido o prazo de cinco anos, caracterizando a prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente foi decretada em conformidade com os ditames da Lei de Execuções Fiscais e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo nulidade na decisão recorrida.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o STJ, no Tema 1.229 (REsp nº 2.076.321/SP), fixou a tese de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe sua fixação quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, independentemente de eventual resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição.

Ademais, a sentença foi proferida após a vigência da Lei nº 14.195/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC, determinando expressamente a extinção do processo sem ônus para as partes quando a prescrição é reconhecida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O prazo de um ano de suspensão da execução fiscal previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, sendo seguido pelo prazo prescricional intercorrente de cinco anos.

A Fazenda Pública não pode alegar que a prática de atos processuais tardios impede o reconhecimento da prescrição intercorrente se já decorrido o prazo total de seis anos (um ano de suspensão + cinco anos de prescrição).

À luz do princípio da causalidade, não cabe a fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.229.

Após a vigência da Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo juízo acarreta a extinção do processo sem imposição de ônus às partes, nos termos do § 5º do art. 921 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II, e art. 921, § 5º; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018; STJ, Tema 1.229 (REsp nº 2.076.321/SP), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 09/10/2024; STJ, EAREsp nº 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 09/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0038989-44.2003.8.08.0011

APELANTE/
APELADO
:
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELANTE/
APELADO
: CARLITO COELHO DE PAULA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas
por ambas as partes
em
razão
da
sentença proferida pelo MM. Juiz de D
ireito da
1
ª
Vara
da
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e Execuções Fiscais

de Cachoeiro de Itapemirim,
nos autos d
a
execução fiscal ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de
CARLITO COELHO DE PAULA
,
que decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões
(id. 10669492)
sustenta o
Município
,
em síntese,
que
i) não
transcorreu
o lapso temporal suficiente à caracterização da prescrição intercorrente;
ii) não
deixou de promover as diligências necessárias ao andamento do feito;
e iii) há constrição de bens realizada.

Por sua vez, Carlito Coelho de Paula sustenta que o ente público municipal tornou litigiosa a questão, tendo se manifestado de forma contrária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Desse modo, devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, preservando-se a autonomia do órgão.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
s

recurso
s
.

De início, passo
à
análise do recurso interposto pelo
Município
e, sem delongas, adianto que a pretensão
não
merece prosperar.

Acerca do tema, é cediço que a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, §§ 3º e 4º, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens e, desde que transcorrido o lapso temporal, o
m
agistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente,
in verbis
:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4° - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Com efeito, no bojo do recurso especial n° 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese indicando que, no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Des
s
a forma, a suspensão da execução, na forma do art. 40,
caput
, da Lei nº 6.830/1980 estaria condicionada, em princípio, à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis.

No presente caso,
em breve síntese, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada na data de
06/12/1999
e o despacho que determinou a citação foi proferido em
27/12/1999
(fl.
11
).

A citação foi realizada, não tendo sido encontrados bens passíveis de penhora,

conforme se depreende da certidão de fl. 13-v,
de modo que a

F
azenda teve ciência
a respeito em

06/04/2000

(fl. 14-v).

O ente público
requereu,
em 04/09/2001,
a penhora do bem e, em seguida, pugnou pela suspensão do feito (fl. 18).

Ato contínuo, somente em
abril de 2003 o Município requereu a penhora
do
imóvel que baseia o fato gerador em nome do executado.

Antes de analisar o pleito, o juízo determinou a substituição da CDA, em outubro de 2004,
o que somente fora cumprido passados dois anos,
em 03/10/2006
(fl. 28).

Houve tentativas frustradas de intimação do executado, sen
d
o determinada a realização do ato por edital em abril de 2018 (fls. 54/55-v).

Em abril de 2019, o Município requereu a
a
busca de bens por meio dos sistemas
Sisbajud e
Renajud, restando as diligências infrutíferas
.

A municipalidade
pleiteou
,
então, a penhora do imóvel objeto
de
cobrança da CDA, considerando tratar-se de débito de IPTU (05/03/2021), sendo o bem penhorado (10/12/2021, fls. 83/84).

Determinada a intimação do executado acerca da penhora, não foi possível a sua localização (id. 10669223), sendo o exequente, em seguida, intimado para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição.

Pois bem.

Da conjectura do feito, observa-se que o
ente público municipal
teve ciência da não localização de bens da parte apelada no dia 06/04/2000, data em que se iniciou, de forma automática, o lapso de 01 (um) ano de suspensão. Tal prazo se findou em 06/04/200
1
, iniciando, a partir daí, o interregno de 05 (cinco) anos para reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, vê-se que, quando cumprida a determinação de substituição da CDA, em 03/10/2006, já havia transcorrido o prazo prescricional.

Registro não olvidar
que se passaram longos períodos entre um ato ordinatório e outro,
notadamente entre
os anos de
2009 e 2014 (fls. 45/46). Contudo, repita-se, quando da
regularização da CDA que embasa a execução,
bem como da
efetivação da penhora, já havia consumação da prescrição.

Diante das premissas narradas, não vislumbro mácula na decretação da prescrição intercorrente, a qual ocorreu em consonância com os ditames da Lei de Execução Fiscal e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Incursionando, agora, no apelo do autor, vê-se que a controvérsia cinge-se a analisar

a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando reconhecida a prescrição intercorrente no curso da execução fiscal.

S
em delongas, verifico que a matéria restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nestes casos
, a obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade.

Decidiu aquela Corte Superior que o
“
reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação
”

(AgInt no AREsp n. 1.572.455/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26/5/2021).

E, sob o rito dos recursos repetitivos, restou fixada a seguinte tese:
"À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980".
(Tema 1.229. REsp n. 2.076.321/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024).

Desse modo, correto o entendimento adotado pelo juízo
a quo,
sendo certo que “
mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá”.
(EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023).

Ademais, sendo a sentença proferida
após a alteração promovida pela lei nº 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o §5º do art. 921 do CPC, indevida a imposição dos ônus às partes, nos seguintes termos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

a
ambos os
recurso
s.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)